Tribunal: STF
Processo: RE 1469921
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário interposto pela Construtora Sir Sociedade Ltda. (e-doc. 79). Impugna o Município agravante a aplicação do enunciado nº 512 da Súmula do STF, porquanto o processo não se refere, na origem, a mandado de segurança, mas ação ordinária, para a qual cabe a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (e-doc. 80).



    2. Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado nos autos (e-doc. 83).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Melhor compulsando o processo, de fato, verifico que a ação original não se refere a um mandado de segurança, mas à “ação oridnária c.c. pedido de tutela antecipada” (e-doc. 3), tendo, inclusive, a Corte de origem fixado a verba honorária de sucumbência em favor da parte vencedora (e-doc. 15). 



    4. Isso posto, é de rigor a retificação do dispositivo da decisão singular embargada, para a aplicação da majoração da verba honorária de sucumbência. 



    5. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de que, no dispositivo da decisão negativa de provimento do recurso extraordinário (e-doc. 79), conste a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, da seguinte forma: Considerando a fixação da verba honorária de sucumbência pelas instâncias de origem, majoro-a em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator